Tribunal: TJMT
Processo: 1040919-25.2023.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040919-25.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FLAVIA FERNANDA DIAS FERREIRA - CPF: 001.636.031-11 (RECORRIDO), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. DIREITO AO ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS. PRESERVAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em ação ajuizada por servidora pública contratada temporariamente, para condenar o ente público ao pagamento do adicional de 1/3 constitucional sobre o período de 15 dias de férias usufruídos entre 2018 e 18/05/2021, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública contratada temporariamente faz jus ao adicional de 1/3 constitucional sobre férias; (
ii
) estabelecer se o direito está limitado pela prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura, em seu art. 7º, XVII, o direito ao gozo de férias acrescidas de 1/3, direito que se estende aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, CF/1988.

A legislação municipal (Lei nº 2.613/2003) que regula a contratação temporária não exclui o direito ao adicional de 1/3 de férias, não havendo distinção entre servidores efetivos e temporários.

A Lei Complementar nº 3.797/2012 garante aos profissionais da educação básica o adicional de 1/3 nas férias, sem diferenciação entre os tipos de vínculo.

A alteração legislativa posterior (Lei Complementar nº 4.735/2021) não tem efeito retroativo, não afetando o direito adquirido sob a legislação anterior.

A prova documental comprova a ausência de pagamento do adicional de 1/3 sobre os 15 dias de férias/recesso escolar, caracterizando o inadimplemento parcial das férias.

A jurisprudência local reconhece o direito de servidores temporários ao adicional de férias, conforme precedentes da Primeira Turma Recursal do TJMT.

Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1º-C da Lei nº 9.494/97 e na tese firmada no Tema 666 da Repercussão Geral do STF, limitando as parcelas exigíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A servidora pública temporária faz jus ao adicional de 1/3 constitucional sobre o período de férias usufruído, nos termos do art. 7º, XVII, e art. 39, § 3º, da CF/1988.

A ausência de distinção entre servidores efetivos e temporários na legislação municipal e específica da educação básica implica a extensão do direito ao adicional a todos os contratados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 7º, XVII, e 39, § 3º; Lei nº 2.613/2003, art. 2º; LC nº 3.797/2012,
arts
. 78 e 79; Lei nº 9.494/97, art. 1º-C; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1020947-35.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada por Flávia Fernanda Dias Ferreira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público ao pagamento do adicional de 1/3 constitucional sobre o período de 15 dias de férias usufruídos entre os anos de 2018 e 18/05/2021, respeitada a prescrição quinquenal.

O Município sustenta, em síntese, que a autora, na qualidade de servidora contratada temporariamente, não teria direito ao referido adicional.

As contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Egrégia Turma Recursal,

Eméritos Julgadores,

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, contudo, não merece acolhimento.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 7º, inciso XVII, assegura, como direito fundamental dos trabalhadores urbanos e rurais — direito estendido aos servidores públicos em geral, nos termos do art. 39, § 3º —, o gozo de férias anuais acrescidas de, no mínimo, um terço do salário normal. O dispositivo constitucional dispõe:

"
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal."

No âmbito municipal, a contratação temporária da parte autora ocorreu nos moldes da Lei nº 2.613/2003 do Município de Várzea Grande, que dispõe, em seu art. 2º:

"Art. 2º - A contratação será feita para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nas condições e prazos previstos nesta Lei."

Essa norma não afasta nem restringe o direito dos servidores temporários às férias ou ao adicional de 1/3, evidenciando, por si só, a extensão da proteção constitucional a esses trabalhadores.

A legislação específica para os profissionais da educação básica — Lei Complementar nº 3.797/2012, vigente à época dos fatos — reforça essa interpretação. O art. 78 dispunha:

"Art. 78 - Os profissionais da Educação Escolar Básica em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais de:

I – 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar.
"

E o art. 79 complementava:

"Art. 79 - Independentemente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) do subsídio no período de férias."

O texto legal é claro e não faz distinção entre servidores efetivos e temporários. Ao garantir o adicional de 1/3 a todos os profissionais da educação básica em efetivo exercício, a norma ampara o pleito da autora, contratada como professora durante o período questionado.

A alteração introduzida pela Lei Complementar nº 4.735/2021, que reduziu as férias dos professores para 30 dias e instituiu recesso escolar de 15 dias no primeiro semestre, não possui efeito retroativo e, portanto, não afeta o direito adquirido sob a vigência da legislação anterior.

Quanto à comprovação fática, a ficha financeira da servidora demonstra que, embora tenha havido pagamento de salários durante os períodos de férias, não há registro de pagamento específico do adicional de 1/3 sobre os 15 dias de recesso escolar, o que confirma a procedência do pedido na forma reconhecida pela sentença.

O entendimento jurisprudencial também corrobora a tese adotada. Em situação análoga, a Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Recurso Inominado nº 1020947-35.2024.8.11.0002, consolidou a orientação de que:

"O servidor contratado de forma temporária também faz jus ao recebimento das férias acrescidas do terço constitucional, independentemente de estabilidade ou efetividade."

Embora naquele caso houvesse discussão adicional sobre nulidade da contratação e direito ao FGTS, que não se aplica à hipótese dos autos, a fundamentação relativa ao direito ao adicional de férias é plenamente pertinente e aplicável.

Por fim, restando demonstrado o direito da recorrida ao adicional de férias sobre os 15 dias de recesso escolar até a entrada em vigor da LC nº 4.735/2021, e tendo a sentença corretamente limitado a condenação temporalmente e observado a prescrição, impõe-se sua manutenção integral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
voto para conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrido ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 460 da CNGC, que isenta a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações de tais encargos, conforme o art. 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colendos Pares,

Egrégia Turma Recursal,

Eméritos Julgadores,

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, contudo, não merece acolhimento.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 7º, inciso XVII, assegura, como direito fundamental dos trabalhadores urbanos e rurais — direito estendido aos servidores públicos em geral, nos termos do art. 39, § 3º —, o gozo de férias anuais acrescidas de, no mínimo, um terço do salário normal. O dispositivo constitucional dispõe:

"
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal."

No âmbito municipal, a contratação temporária da parte autora ocorreu nos moldes da Lei nº 2.613/2003 do Município de Várzea Grande, que dispõe, em seu art. 2º:

"Art. 2º - A contratação será feita para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nas condições e prazos previstos nesta Lei."

Essa norma não afasta nem restringe o direito dos servidores temporários às férias ou ao adicional de 1/3, evidenciando, por si só, a extensão da proteção constitucional a esses trabalhadores.

A legislação específica para os profissionais da educação básica — Lei Complementar nº 3.797/2012, vigente à época dos fatos — reforça essa interpretação. O art. 78 dispunha:

"Art. 78 - Os profissionais da Educação Escolar Básica em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais de:

I – 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar.
"

E o art. 79 complementava:

"Art. 79 - Independentemente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) do subsídio no período de férias."

O texto legal é claro e não faz distinção entre servidores efetivos e temporários. Ao garantir o adicional de 1/3 a todos os profissionais da educação básica em efetivo exercício, a norma ampara o pleito da autora, contratada como professora durante o período questionado.

A alteração introduzida pela Lei Complementar nº 4.735/2021, que reduziu as férias dos professores para 30 dias e instituiu recesso escolar de 15 dias no primeiro semestre, não possui efeito retroativo e, portanto, não afeta o direito adquirido sob a vigência da legislação anterior.

Quanto à comprovação fática, a ficha financeira da servidora demonstra que, embora tenha havido pagamento de salários durante os períodos de férias, não há registro de pagamento específico do adicional de 1/3 sobre os 15 dias de recesso escolar, o que confirma a procedência do pedido na forma reconhecida pela sentença.

O entendimento jurisprudencial também corrobora a tese adotada. Em situação análoga, a Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Recurso Inominado nº 1020947-35.2024.8.11.0002, consolidou a orientação de que:

"O servidor contratado de forma temporária também faz jus ao recebimento das férias acrescidas do terço constitucional, independentemente de estabilidade ou efetividade."

Embora naquele caso houvesse discussão adicional sobre nulidade da contratação e direito ao FGTS, que não se aplica à hipótese dos autos, a fundamentação relativa ao direito ao adicional de férias é plenamente pertinente e aplicável.

Por fim, restando demonstrado o direito da recorrida ao adicional de férias sobre os 15 dias de recesso escolar até a entrada em vigor da LC nº 4.735/2021, e tendo a sentença corretamente limitado a condenação temporalmente e observado a prescrição, impõe-se sua manutenção integral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
voto para conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrido ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 460 da CNGC, que isenta a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações de tais encargos, conforme o art. 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025